Tribunal: STF
Processo: RE 405085
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. TETO
DE VENCIMENTOS.
1. A decisão agravada fundou-se em precedente
desta Suprema Corte (ADI 14), segundo o qual as vantagens pessoais
devem ser excluídas do teto remuneratório previsto no art. 37, XI,
da Constituição Federal. E, por não haver nos autos qualquer
elemento sobre a natureza jurídica das gratificações em análise,
impossível o seu exame na estreita via do recurso
extraordinário.
2. Agravo regimental improvido.